Tribunal: STF
Processo: RE 1368215
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Agravo de instrumento. Execução contra o Rioprevidência. Determinação de expedição de prévias de precatórios. Despacho sem conteúdo decisório, que faculta às partes se manifestarem sobre as prévias que serão elaboradas, ocasião em que se poderá arguir eventual erro de cálculo. Recurso conhecido e improvido. 



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    No extraordinário, alega-se afronta ao art. 100, § 1º, sob alegação de que não teria havido o trânsito em julgado da exceção de pré-executividade o que impediria a expedição de prévias de precatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, observo assistir razão ao Tribunal de origem ao assentar a ausência de similitude do caso concreto com o que decidido no Tema 45 da repercussão geral.



    Com efeito, o Tribunal de origem não acolheu a pretensão levada em sede de agravo de instrumento pela ora recorrente, nos seguintes termos:



    Verifica-se que embora o Juízo de origem mande expedir as prévias, sobre as mesmas as partes ainda vão se manifestar, como consta expressamente na decisão agravada. 



    Não há, portanto, prejuízo algum, por enquanto, ao Rioprevidência.



     Expedidas as prévias, sobre as mesmas a autarquia terá vista e poderá impugnar eventual erro de cálculo. 



    Esse entendimento foi ratificado quando do exercício do juízo de retratação, em que a Turma julgadora fez o distinguishing com o Tema 45 da repercussão geral:



    Ocorre que se trata de agravo de instrumento contra despacho proferido em sede de cumprimento de sentença que reconheceu o direito de receber pensionamento em valor correspondente a 80% do que o ex-servidor ganharia se vivo fosse, bem como diferenças a partir da vigência da lei 1127/87 com os consectários fixados em sentença, transitada em julgado. Ademais como noticiado pela agravada na peça eletrônica 0227 e não negado pelo agravante na peça eletrônica 0235, a exceção de préexecutividade foi rejeitada e transitou em julgado. Portanto, não se trata de execução provisória e muito menos de obrigação de fazer, razão pela qual, com a devida vênia, não se aplica ao caso o Tema 45 do STF.



    Dessa forma, consideradas as balizas traçadas no acórdão recorrido, observo que para dissentir do que decidido, notadamente sobre a natureza da execução (se provisória ou definitiva), necessário seria o revolvimento do acervo fático e probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor da Súmula 279/STF.



    Além do mais, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de prejuízo iminente em razão da expedição de prévias, ante a oportuna intimação da ora recorrente para dizer sobre os cálculos elaborados, matéria processual de natureza infraconstitucional.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente